Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-28.2020.8.11.0077
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000023-28.2020.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WELLINGTON LEONIDAS ROCHA DE SOUZA - CPF: 018.249.982-01 (APELADO), TAINARA DE OLIVEIRA SOLIS - CPF: 025.867.332-07 (VÍTIMA), FABIO FLAUZINO SILVA - CPF: 023.142.242-30 (ASSISTENTE), ANA GILVANIA DE OLIVEIRA SOLIS - CPF: 745.683.022-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -

APELO MINISTERIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
CONTRADIÇÃO NA PALAVRA DA VÍTIMA – DÚVIDA QUANTO À DINÂMICA DOS FATOS -

ABSOLVIÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prova produzida nos autos é insuficiente para demonstrar que o fato teria ocorrido tal como narrado na inicial acusatória, subsistindo forte dúvida quanto a sua dinâmica, além de fundada dúvida se as lesões foram causadas de maneira intencional. Assim, o seu contexto indica o acerto da sentença prolatada na origem, sendo o caso de manutenção do desfecho absolutório. Inexistência de provas suficientes para a condenação. Absolvição mantida, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a qual absolveu o Apelado
Wellington Leonidas Rocha De Souza
da imputação prevista no artigo 129, §9º, do Código Penal, sob a regência da Lei nº. 11.340/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(Id.
215676824).

Nas razões recursais o Ministério Público contesta o decreto absolutório, por considerar que as provas dos autos demonstram autoria e materialidade delitiva, destacando que a vítima confirmou em Juízo os fatos descritos na peça acusatória, mesmo que parcial, inclusive o laudo de exame de corpo de delito encartado aos autos indicam a existência de lesão contusa na ofendida (escoriação linear acima do lábio superior esquerdo), e consequentemente, seja o apelado condenado como incurso nas sanções do 129, § 9°, do Código Penal Brasileiro, com as implicações da Lei 11.340/06
(Id.
215676827
).

Em suas contrarrazões, a defesa rebateu pontualmente os argumentos trazidos pelo órgão ministerial, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 215676833).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento

do recurso
(Id. 223606692).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação manejada pelo Ministério Público.

O pleito do Ministério Público submetido a esta Corte consiste na alegação de suficiência das provas trazidas aos autos, capazes de justificar o pretendido decreto condenatório, nas sanções do artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06.

A propósito, até para melhor compreensão da insurgência deduzida no apelo, transcrevo a denúncia feita pelo Ministério Público:

“O denunciado (...) ofendeu a integridade física de sua companheira Tainara de Oliveira Sólis, causando-lhe as lesões corporais no atestado médico à fl. 12

Segundo consta dos autos, a ofendida e o denunciado convivem maritalmente há 07 (sete) anos e possuem 03 (três) filhos em comum.

Apurou-se que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, durante uma discussão ocorrida entre o casal, o denunciado
desferiu um murro contra o nariz e dois tapas contra o rosto da vítima,
causando-lhe as lesões corporais descritas no atestado médico acostado à fl.

12. (...)”
ID. 215678263.

A despeito da compreensão deduzida no recurso, tenho que a manutenção da sentença é providência que se impõe.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 215678263) e pelo laudo de exame de corpo de delito (ID. 215678265), além de um atestado médico (ID. 215678264) que confirma que a vítima, Tainara de Oliveira Solis, apresentava
"edema e hematoma em região da órbita, nariz e frontal esquerdo"
. Ademais, há declarações da vítima e das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto perante o Juízo.

Contudo, há dúvidas quanto à autoria, sendo inviável que se proceda à condenação do réu.

A magistrada de primeira instância, ao absolver o apelado, consignou que os fatos narrados na denúncia não guardam harmonia com as demais provas nos autos, nem mesmo com o depoimento da vítima em juízo, além de mencionar que

não é possível determinar se as lesões foram causadas de maneira intencional.

“(...)A vítima foi ouvida em juízo, ocasião na qual contou fatos diversos a sua versão prestada na delegacia. (...)

Dessa forma, diante de toda produção probatória realizada em fase processual, constata-se que não há como precisar se as lesões foram intencionais.

Nestes termos, verifica-se que a denúncia se mostra improcedente, considerando que não há provas cabais produzidas em instrução processual, que demonstrem com segurança que o acusado agiu com ânimo de causar lesões corporais na vítima.

Diante da ausência de qualquer prova hábil produzida na fase processual a sustentar uma condenação, não podem somente os elementos informativos produzidos na fase investigativa sustentar isoladamente uma sentença condenatória, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, sobretudo porque esses elementos foram colhidos de maneira inquisitiva e não se submeteram ao contraditório e a ampla defesa.”
(ID. 215676823)

A suposta vítima declarou, perante a autoridade policial, que
“(...) chegou em casa e ele estava dormindo, e a declarante estranhou as luzes apagadas, estando apenas a do quarto acesa e o cobrou dizendo
“você tomou esse remédio de novo?
” e ele disse que não tinha tomado, mas a declarante acredita que ele tomou sim, já que estava bem diferente que, a declarante pediu para que ele tomasse um banho e ficasse com as filhas na sala, pois ela iria para o seu curso, que Wellington demorou um pouco para levantar, e a declarante desligou o ventilador do quarto e colocou na sala para suas filhas para espantar os mosquitos, e Wellington não gostou, se irritando, (...)
que ele deu um murro no nariz da declarante, que causou sangramento, que Wellington também deu dois tapas no rosto da declarante, um de cada lado da face
(...)” ID.
215678263.

Já em juízo, a vítima relatou que, no dia dos fatos, houve um pequeno desentendimento e, na ocasião, o apelado estava dormindo. Ao tentar acordá-lo para que cuidasse das filhas, pois precisava sair, acabou sendo atingida pelo braço do acusado, o que causou a lesão em seu rosto, consoante fragmento da transcrição da mídia:

“Promotor:
Taianara consta aqui, que em setembro de 2019, o Wellington teria agredido a Sra com um soco no nariz e que seu nariz ficou sangrando, isso aconteceu?

Tainara:
O que aconteceu realmente foi um pequeno desentendimento que eu causei devido ele estar dormindo simplesmente. Não foi um soco, foi apenas um empurrão, que no momento pegou no meu nariz que sangrou (...)”.

Por seu turno, a genitora da vítima, Ana Gilvania Bispo de Oliveira, em juízo, alterou a versão dos fatos prestada perante a autoridade policial, afirmando que lembra vagamente do ocorrido. Ela apenas recorda que seu genro chegou do trabalho cansado, ingeriu um medicamento para dormir e que recebeu uma ligação da filha, informando que o acusado teria desferido um empurrão contra ela, ocasionando um ferimento na região da face.

O policial rodoviário federal, Fábio Flauzino Silva, em juízo, não se recordou dos fatos, uma vez que ocorrido há mais de 04 (quatro) anos.

Já o acusado, em seu interrogatório judicial, negou as acusações, afirmando que na data dos fatos estava muito sonolento devido ao uso do medicamento
"clonazepam"
e não se lembra de nada. Relatou, ainda, que a única coisa de que se recorda é da chegada dos policiais em sua casa e de ter sido algemado.

Com efeito, não se desconhece que a palavra da vítima merece especial relevo e possui importante força probatória, todavia deve ser firme e segura,
distante de qualquer elemento que a fragilize
, além de encontrar amparo em outros elementos de provas, sob pena de gerar injusta condenação a um suposto inocente.

Na espécie, os fatos narrados na denúncia não encontram respaldo suficiente na prova oral colhida em juízo, restando dúvida razoável quanto à culpabilidade do apelado.

Isso porque o depoimento prestado pela vítima, sob o crivo do contraditório, apresenta uma versão destoante em relação àquela narrada na delegacia de polícia, especialmente no que diz respeito à dinâmica dos fatos e ao
animus laedendi
do agente (intenção de ferir ou causar dano físico a alguém).

As testemunhas ouvidas em juízo não forneceram informações relevantes para o esclarecimento dos fatos.

Ademais, como bem destacado pela Magistrada singular, não fosse só insuficiência do conjunto probatório,
há fundada dúvida acerca se as lesões foram causadas de maneira intencional.

E tal panorama fático-probatório, por inviabilizar a compreensão do que efetivamente ocorreu -
inclusive não sendo incompatível quanto à eventual reconhecimento de que o apelado não agiu com a intenção de causar lesão à vítima
- não autoriza a imposição de um decreto condenatório, na melhor expressão do princípio do i
n dubio pro reo
.

Assim, no Direito Penal, o decreto condenatório deve estar amparado em provas robustas e firmes que comprovem, sem sombra de dúvidas, a autoria delitiva,
mediante acervo probatório coeso e harmônico
, não podendo se contentar com conjecturas, indícios e suposições, razão pela qual o magistrado, se inexistirem provas sólidas para a formação de seu convencimento, não sendo possível indicá-las eficazmente como fundamento de sua decisão, deve absolver o acusado, em obediência ao princípio
in dubio pro reo.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. EX-ESPOSA E FILHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO AO DOLO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...).

Havendo clara discrepância entre o relato apresentado na delegacia e o apresentado em juízo, no caso, a palavra da vítima não possui força probatória suficiente para fundamentar uma condenação
. 2. Quando o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvida razoável quanto ao preenchimento do dolo do tipo penal, é de ser mantida a absolvição do acusado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1336802, 07285724120198070016, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

3ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021.”.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia”
[REsp 2109511 / SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 14.2.2024].

Nesse contexto, persistindo dúvidas no magistrado quanto à autoria

do fato delituoso, impõe-se a prolação do decreto absolutória tendo em conta o princípio do
in dubio pro reo
, e com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal, tal como o fez o juízo singular.

À luz dessas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão absolutória, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024